Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS – JUSTIFICATIVA PARA O ATENDIMENTO ESPECIAL SOLICITADO – PREVISÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, não há probabilidade do direito acerca da comprovação dos requisitos previstos em regras editalícias, em especial a justificativa, acompanhada de parecer emitido por médico especialista da área de sua deficiência, para o atendimento especial solicitado pelo candidato (tempo adicional de 1 hora para a realização das provas).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.